Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009741-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões por ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do recurso de ID 25850659. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024